Tribunal: STF
Processo: RE 82556
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
MEDIAÇÃO. - MEDIADOR A QUEM SE ASSEGURA DIREITO A REMUNERAÇÃO POR
TER OBTIDO COMPRADOR NAS CONDIÇÕES PRETENDIDAS PELO RÉU E POR
TERCEIROS, PARTICIPES DO NEGÓCIO. - NEGÓCIO QUE SE NÃO REALIZOU PELA
RECUSA DE TERCEIROS - DIREITO DO MEDIADOR A REMUNERAÇÃO A SER PAGA
SOMENTE PELO RÉU, COM QUEM CONTRATARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA DE JULGADOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.